Tribunal: TJMT
Processo: 1028489-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028489-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ANTONIO DERALDO CAPELETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DERALDO CAPELETO - CPF: 033.427.869-49 (AGRAVANTE), APARECIDA BOZIM CAPELETO - CPF: 884.055.409-20 (AGRAVANTE), PAULENES CARDOSO DA SILVA - CPF: 258.014.088-35 (AGRAVADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (AGRAVADO), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO DERALDO CAPELETO (AGRAVANTE), APARECIDA BOZIM CAPELETO - CPF: 884.055.409-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANTONIO DERALDO CAPELETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DERALDO CAPELETO - CPF: 033.427.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1028489-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ANTONIO DERALDO CAPELETO e JUVENAL CAPELETTO

AGRAVADOS: PAULENES CARDOSO DA SILVA, GILBERTO DONIZETI CAPELETO, SEBASTIAO HORACIO CAPELETO, ANTONIO DERALDO CAPELETO e APARECIDA BOZIM CAPELETO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELOS AUTORES A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO – ACOLHIMENTO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AVERBAÇÕES DE MATRÍCULAS EQUIVOCADAS, QUE IMPLICARAM NA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS DO AUTOR – ARTIGO 292 DO CPC/15 –

MANUTENÇÃO DO VALOR DE ALÇADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da inexistência de proveito econômico imediato dos demandantes, que visam apenas a anulação de averbações efetivadas de forma equivocada nas matrículas dos imóveis dos requeridos, que implicaram sobreposição das suas áreas, impõe-se a reforma da decisão para manutenção do valor de alçada dado à causa.

Na hipótese, à vista dos parâmetros legais dispostos no artigo 292 do CPC/15, não há razão para que o valor da causa corresponda ao valor dos imóveis cujos registros nas matrículas se impugna, uma vez que não haverá alteração da situação econômica das partes, tampouco se discute posse ou propriedade, devendo o valor da causa ser atribuído apenas para fins meramente de alçada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO DERALDO CAPELETO e JUVENAL CAPELETTO
na
Ação Anulatória
ajuizada em face de

PAULENES CARDOSO DA SILVA, GILBERTO DONIZETI CAPELETO, SEBASTIAO HORACIO CAPELETO, ANTONIO DERALDO CAPELETO e APARECIDA BOZIM CAPELETO
, contra a decisão que retificou de ofício o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais), determinando que a secretaria procedesse a anotação no sistema PJe, bem como determinou que o autor comprovasse o complemento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção.

Em síntese, sustentam os agravantes que não buscam nenhum proveito econômico com a demanda, mas apenas a anulação de um registro público realizado de forma errada, de modo que a total procedência da ação com a anulação dos registros em nada alterará a situação econômica das partes.

Asseveram que não há justificativa para fixação do valor da causa com base no valor atribuído aos imóveis cujos registros nas matrículas visa anular.

Sob tais argumentos pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no ID 193637677.

Sem contraminuta (ID 205603664).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que o autor JUVENAL
CAPELETTO
, ora agravante, é proprietário de uma área denominada FAZENDA IPACARAY, matrícula no 12.691 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT. E ainda, que

o espólio de ANTONIO DERALDO CAPELETO/agravante é o proprietário da FAZENDA CEDRAL, registrada sob a matrícula no 12.682 junto ao mesmo Cartório.

Segundo os demandantes, essas áreas pertenciam originalmente ao Lote CONCEIÇÃO, registrado sob a matrícula no 12.680 do referido CRI, o qual foi adquirido pelos autores e seus irmãos quando ainda compunham uma “sociedade” de fato. Contudo, o lote em questão foi subdivido entre os irmãos da seguinte maneira:

Esclarecem que os lotes possuem a seguinte posição:

Narram que devido à displicência do demandado/agravado PAULENES CARDOSO DA SILVA, aliado ao grosseiro erro existente nos documentos apresentados pelos demais requeridos/agravados junto ao 1o Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, houve um deslocamento nas áreas da FAZENDA ROCHEDO e FAZENDA CAMBAÚBA sobre as áreas das FAZENDAS IPACARAY e CEDRAL.

Alegam que ao tomarem ciência de que as áreas de suas propriedades haviam sido sobrepostas por novas matrículas equivocadas, diligenciaram junto ao Cartório para descobrir o que ocorreu, sendo surpreendidos pela documentação incompleta e com informações incorretas.

Sob tais argumentos, ajuizaram a ação de origem.

Pois bem.

Sobre o tema dispõe o artigo 292 do CPC/15:

"
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.
"

No caso, os agravantes pretendem com ação de origem a anulação das averbações nos AV.10/44.056 da Matrícula no 44.056 e AV.10/44.057 da Matrícula no 44.057 e, por consequência, anular as Matrículas nos 44.056 e 44.057 por estarem equivocadas, uma vez que alegam ter havido um deslocamento nas áreas da FAZENDA ROCHEDO e FAZENDA CAMBAÚBA sobre as áreas das FAZENDAS IPACARAY e CEDRAL.

Portanto, a pretensão objeto da ação não possui, em si, valor econômico imediato, haja vista que os autores buscam tão somente a correção do posicionamento das áreas rurais, alteradas com o registro das averbações contestadas, não se verificando
, a priori
, um proveito econômico a ser obtido pelos demandantes.

Na hipótese, tendo em vista os parâmetros legais acima mencionados, não há razão para que o valor da causa corresponda ao valor dos imóveis cujos registros nas matrículas se impugna, uma vez que não haverá alteração da situação econômica das partes, tampouco se discute posse ou propriedade, devendo o valor da causa ser atribuído apenas para fins meramente de alçada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO (ART. 292, §3o, DO CPC). POSSIBILIDADE. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO/POLÍCIA PENAL. INAPTIDÃO FÍSICA DO CANDIDATO. NÚMERO DE REPETIÇÕES INSUFICIENTE NO TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL. LEGALIDADE DO REQUISITO EDITALÍCIO. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE NA APLICAÇÃO DA PROVA. RESPEITO ÀS NORMAS DO EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME QUE SE APARENTA LEGÍTIMA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compete ao Magistrado alterar, de ofício, o valor da causa, quando patente a falta de lastro que justifique o valor estipulado na exordial, na medida em que constatada a ausência de correspondência com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico perseguido pelo autor.

2. Referida previsão, já reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, foi positivada expressamente no Código de Processo Civil, em seu art. 292, §3o.

3. Considerando que, no caso, o pedido não possui, em si, valor econômico imediato, haja vista que o autor busca tão somente a sua permanência no concurso público para a realização das etapas seguintes, não há qualquer razão para que o valor da causa seja indicado em cifra de grande monta, de forma que o valor a ser atribuído à demanda deverá se dar para fins meramente de alçada.

4. O edital fixa os requisitos do concurso, que devem ser observados e cumpridos pela Administração Pública e pelos candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

5. Inexiste probabilidade no direito alegado pelo candidato eliminado, que, no momento de comprovar sua aptidão física, não alcança o número de repetições necessárias durante a execução do teste de flexão abdominal, indo de encontro ao instrumento convocatório do certame
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.294623-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 20/04/2023)

Ora, não se afigura nem lógico que o valor da causa seja alterado para o valor dos imóveis, cuja averbação nas matrículas visam corrigir, uma vez que o montante a ser pago de custas processuais superará em muito o que será gasto para alteração das averbações.

Desta feita, diante da inexistência de proveito econômico imediato dos demandantes, que visam apenas a anulação de averbações efetivadas e forma equivocadas nas matrículas dos imóveis dos requeridos, que implicaram sobreposição das suas áreas, impõe-se a reforma da decisão para manutenção do valor de alçada da causa.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular manter o valor da causa de alçada atribuído pelos agravantes, no importe de R$ 1.000,00.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024